Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003440-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Patente, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA DO ESTADO DO PIAUI - APROSOJA PI - CNPJ: 18.787.249/0001-54 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DA BAHIA - APROSOJA - CNPJ: 09.465.814/0001-76 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE SOJA, MILHO E OUTROS GRAOS AGRICOLAS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 19.804.685/0001-57 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE RONDONIA - APROSOJA/RO - CNPJ: 26.019.371/0001-09 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 19.054.900/0001-40 (EMBARGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 351.499.907-44 (ADVOGADO), MONSANTO TECHNOLOGY LLC (EMBARGANTE), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO - CPF: 462.617.613-53 (ADVOGADO), JOSE PERDIZ DE JESUS - CPF: 295.003.701-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pela parte ré contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão parcial de mérito proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Coletiva n. 1011982-53.2021.8.11.0041.

Fatos relevantes: (i) alegação de omissão quanto à pendência de agravos de instrumento que versariam sobre questões prejudiciais e preliminares; (ii) arguição de obscuridade e/ou omissão quanto à análise da preclusão referente a participação do INPI no feito e sua ausência no polo passivo da demanda, efeitos da declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma jurídica, violação ao princípio da adstrição e modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento da ADI 5529; (iii) ofensa ao art. 937 do CPC.

Requerimentos do recurso: (i) saneamento dos vícios indicados; (ii) atribuição de efeitos infringentes, com modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado; e (ii) analisar se os vícios alegados ensejam modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há omissão quanto à alegação de prejuízo pela pendência de agravos de instrumento, os quais já haviam sido julgados ou não possuíam efeito suspensivo, além de suas matérias terem sido reapresentadas no recurso de Apelação, e devidamente apreciadas.

6. Inexiste ofensa ao art. 937 do CPC diante da ausência de inexiste previsão legal para sustentação oral no caso em tela.

7. O acórdão embargado examinou toda a matéria controvertida, não se verificando quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado ou à adequação da decisão aos interesses da parte vencida.

9. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido analisada, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003440-33.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:
MONSANTO DO BRASIL LTDA, MONSANTO TECHNOLOGY LLC

EMBARGADOS:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO TECHNOLOGY LLC contra o acórdão Id. 295669883 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por elas interposto contra a decisão parcial de mérito proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Coletiva n. 1011982-53.2021.8.11.0041, ajuizada pelos ora Embargados, que determinou a expedição de ofício ao INPI para a correção dos prazos das patentes em discussão.

Em suas razões, aduzem a ocorrência de omissão quanto à pendência de recursos de Agravo de Instrumento que versam sobre questões prejudiciais e preliminares de mérito, em ofensa ao art. 946 do CPC.

Citam a presença de obscuridade quanto à tese de preclusão referente a participação do INPI no feito, porquanto ainda não havia sido decidida, bem como quanto à perda de objeto do Agravo de Instrumento.

Apontam a ocorrência de omissão acerca da ausência de do INPI no polo passivo da demanda e aos efeitos da superveniente declaração de inconstitucionalidade da norma jurídica.

Asseveram nova obscuridade acerca da violação aos arts. 141 e 492, ambos do CPC, e à própria modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento da ADI 5529, considerando que “
o v. acórdão embargado acabou confirmando a ordem de OBRIGAÇÃO DE FAZER a terceiro que NÃO figurou como parte da lide (INPI)
”, concedendo eficácia erga omnes à nova vigência das patentes.

Dizem, ainda, ofensa ao art. 937 do CPC, diante do indeferimento do pedido de sustentação oral.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios, com pedido de condenação das Embargantes nas penas da litigância de má-fé (Id. 303186393).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO TECHNOLOGY LLC contra o acórdão Id. 295669883 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por elas interposto contra a decisão parcial de mérito proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Coletiva n. 1011982-53.2021.8.11.0041, ajuizada pelos ora Embargados, que determinou a expedição de ofício ao INPI para a correção dos prazos das patentes em discussão.

De início, não há falar em omissão ou violação ao art. 946 do CPC sob a assertiva de pendência de julgamento de recurso de Agravo de Instrumento (n. 1014570-25.2022.8.11.0000).

A uma, porque, como indicado nas contrarrazões recursais, na sessão designada para 18/06/2025 as Embargantes manifestarem contrariedade ao pedido de adiamento de julgamento (que de fato ocorreu), sendo manifestamente contraditório insistir na realização da sessão e, posteriormente, após a prolação do resultado contrário aos seus interesses, insurgir-se contra sua efetuação.

A duas, porque o Agravo de Instrumento n. 1014570- 25.2022.8.11.0000 já havia sido julgado pela Desa. Clarice Claudino da Silva em 15/04/2025, pendendo nesse recurso apenas o julgamento de Agravo Interno, que não possui efeito suspensivo.

Necessário frisar que todas as questões preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas naquele e neste instrumental haviam sido reiteradas no recurso de Apelação, onde foram efetivamente analisadas por esta Câmara julgadora quando do julgamento do apelo, após sustentação oral realizada por ambas as parte, inexistindo qualquer prejuízo às Recorrentes.

Do mesmo modo, inexiste ofensa ao art. 937 do CPC, haja vista que, como informado por esta Relatora quando da sessão de julgamento, inexiste previsão legal, seja no referido dispositivo, seja no Regimento Interno deste Sodalício, para sustentação oral no Agravo em questão.

Superadas tais questões, é cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitarem a ocorrência de omissão, contradição e obscuridades no julgado, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, verifica-se que toda a matéria controvertida foi delimitada e efetivamente dirimida, embora em sentido contrário às pretensões das Recorrentes.

Em verdade, infere-se que, sob o pretexto de existência de vícios no aresto, as Recorrentes repisam as razões apresentadas no recurso de Agravo de Instrumento, visando à reabertura da discussão.

Como se vê, as alegações das Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando as Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro, não se verifica, por ora, hipótese de litigância de má-fé a ensejar a aplicação da penalidade correspondente, mas apenas o exercício do direito de recorrer.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025